Tribunal: TJES
Processo: 0010233-73.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010233-73.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALFREDO ALCURE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STJ
–
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE MULTA, MAS INCAPAZ DE IMPEDIR O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO
APELADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sendo o falecimento do executado pretérito ao ajuizamento da demanda, mostra-se inviável a substituição da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ.

2.
O redirecionamento da execução fiscal, como pretende o apelante, somente seria possível se a ação tivesse sido corretamente ajuizada em face do devedor, vindo este a falecer no curso do processo. No caso não se está diante de erro material ou formal da CDA, mas sim de indicação errônea do devedor.

3
.
E
m que pese o contribuinte possuir obrigações acessórias previstas na legislação tributária, a ausência de comunicação ao ente público
a comunicação de falecimento do devedor ao fisco

configura-se
mera irregularidade, passível de eventual sanção administrativa
e, por conseguinte, não é apta a impedir o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
apelado
, considerando-se, ainda, que a Fazenda Pública dispõe de meios eficazes de controle dos seus créditos e dos responsáveis pelo seu pagamento, antes do ajuizamento de execução fiscal
.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0010233-73.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALFREDO ALCURE

Advogado do(a) APELADO: VLADIMIR SALLES SOARES - ES7036-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
recurso de apelação interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença
digitalizada em ID
3286370, proferida pelo
MM.
J
u
iz

de Direito
da
1ª
Vara d
e
Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
,
Anselmo Laghi Laranja
, que

extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de
ALFREDO ALCURE
, por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, IV c/c 771, parágrafo único, todos do CPC/15. Nesses termos, condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e deixou de condená-lo em custas processuais, ante o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Irresignad
o
,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta em suas razões 3286370, que (1) não há irregularidade na substituição da CDA ante o falecimento do devedor, uma vez que o espólio represente a massa de bens, obrigações e direitos do falecido; (2) nunca foi comunicado do falecimento do executado; (3) é dever do contribuinte informar ao fisco todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o Município;
(4) o STJ afastou a incidência da Súmula 392 quando a desatualização cadastral é imputada ao contribuinte.

Com base em tais razões, pede o provimento do recurso com a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada em face de
Alfredo Alcure
,
visando a satisfação do crédito
de R$
283.304,93
(
duzentos e oitenta e três mil, trezentos e quatro reais e noventa e três centavos
),
expresso
na CDA nº
420/2009, referente a débitos de IPTU e taxas, constituídos nos anos de 2007 e 2008
.

Expedido o mandado citatório, o Oficial de Justiça citou o espólio de Alfredo Alcure, sendo, posteriormente oferecidos embargos executivos nos quais foi informado o falecimento do executado em data anterior à constituição do crédito e requerido, consequentemente, a declaração de ilegitimidade passiva do espólio citado.

Pois bem.

Sendo o falecimento
do executado
pretérito ao ajuizamento da demanda, mostra-se inviável a substituição da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ,
in verbis
:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

O redirecionamento da execução fiscal, como pretende o apelante, somente seria possível se a ação
executiva
tivesse sido corretamente ajuizada em face do devedor, vindo este a falecer no curso do processo.

No caso não
se está
diante de erro material ou formal da CDA, mas sim de indicação errônea do devedor.

Nestes autos não se discute a responsabilidade ou a natureza da dívida cobrada, mas sim a impossibilidade de substituição da CDA com o redirecionamento da execução fiscal.

Esse é
o entendimento pacífico do STJ,
em consonância com a Súmula 392
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. SÓCIOS JÁ FALECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. O entendimento da Corte regional está em conformidade com a jurisprudência do STJ, tendo em vista que, para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário, como na hipótese dos autos)
[...]
(REsp n. 1.773.154/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018).

No tocante alegação de ausência de comunicação
do falecimento do devedor ao
fisco
,
destaca-se que o
Código Tributário do Município de
Vitória (Lei nº 3.112/93), dispõe
:

Art.
5
. Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

[...]

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária;

Conforme se extrai do texto legal
, a comunicação das ocorrências que possam gerar, modificar ou extinguir a cobrança de tributos, ao fisco,
constitui
-se
em
obrigação
que cabe
ao contribuinte ou ao responsável tributário.

No entanto,
o descumprimento de tal obrigação e,
consequentemente, a
falta de atualização cadastral perante o fisco, não é passível de obstar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
apelado
no caso em apreço, sobretudo po
rque

configura
, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

Com efeito,
a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas, não, na imposição, ao
espólio do executado
, de
responder,

por dívida
executiva que visa ao recolhimento de tributo gerado após o
falecimento do devedor
.

Para corroborar, destaco o
entendimento da jurisprudência
pátria
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade em momento anterior a prática do fato gerador. O registro da alteração do quadro societário na Junta Comercial é meio apto a conferir publicidade de modo que
a ausência de comunicação à autoridade fazendária constitui mera irregularidade passível de sanção administrativa.
Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10480091329577001 Patos de Minas, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP N. 1.358.837/SP (TEMA 961) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.
2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento
[...]
(TJ-MT 10078946620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2021).

Destarte,
a não comunicação do fato, pelo contribuinte, à Repartição Fazendária é tida como mera irregularidade,
que, por sua vez, não ilide a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade do
apelado
, considerando-se, ainda, que a Fazenda Pública dispõe de meios eficazes de controle dos seus créditos e dos responsáveis pelo seu pagamento, antes do ajuizamento de execução fiscal
.

Portanto
, firme nas razões expostas
NEGO
PROVIMENTO ao
apelo
interposto pelo Município de Vitória.

Na forma do
§11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a natureza e complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)